Tribunal: TJMT
Processo: 0001488-60.2011.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001488-60.2011.8.11.0086

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LOCAÇÃO DE IMÓVEL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BENEDETTI RODRIGUES - CPF: 394.323.860-15 (APELANTE), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 531.563.401-97 (APELANTE), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), P. V. FABRI COMERCIO - CNPJ: 09.341.205/0001-05 (APELADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), PAMELA VITORASSI FABRI - CPF: 029.124.011-94 (APELADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), P. V. FABRI COMERCIO - CNPJ: 09.341.205/0001-05 (APELANTE), PAMELA VITORASSI FABRI - CPF: 029.124.011-94 (APELANTE), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), LEONARDO BENEDETTI RODRIGUES - CPF: 394.323.860-15 (APELADO), SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 531.563.401-97 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), LEONARDO BENEDETTI RODRIGUES - CPF: 394.323.860-15 (APELADO), SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 531.563.401-97 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), P. V. FABRI COMERCIO - CNPJ: 09.341.205/0001-05 (APELANTE), PAMELA VITORASSI FABRI - CPF: 029.124.011-94 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO. RECURSO DO DOS AUTORES PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – DEMORA DA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DOS AUTORES/RECORRIDOS CONFIGURADA –PREJUDICIAL ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO II, CPC –
RECURSO DAS REQUERIDAS – PROVIDO – APELO DOS AUTORES –PREJUDICADO.

Se a demora da citação não ocorreu por fato exclusivo da máquina judiciária, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança e da responsabilidade civil, pois a citação ocorreu depois de 07 (sete) anos do despacho inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

São dois Recursos de Apelação, o primeiro interposto por
Leonardo Benedetti Rodrigues
e
Silvia Almeida Barbosa
, o segundo pela empresa
P.V. Fabri Comércio
e por
Pâmela Vitorassi Fabri
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, na Ação de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada pelos primeiros Apelantes.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e as Requeridas/Apelantes condenadas ao pagamento de R$ 18.170,62 (dezoito mil, cento e setenta reais e sessenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento das prestações, bem como ao pagamento de cláusula penal no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, isso é, R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a sentença, além de arcarem com as custas, taxas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Os Autores/Apelantes almejam a reforma da sentença, a fim de que o pedido de indenização por dano moral seja acolhido, sob a tese de que foi indeferido com base em premissa equivocada, já que a prova documental comprova que o nome da Autora/Recorrente Silvia Almeida Barbosa foi negativado.

Requerem, portanto, a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As Requeridas/Apelantes, por sua vez, arguem a prescrição intercorrente, sob a tese de que foram citadas depois do decurso de 07 (sete) anos da tramitação do feito.

Argumentam que a demora na citação decorreu da desídia dos Autores/Recorridos.

Ainda suscitam a nulidade do ato citatório, sob a tese de que desconhecem a pessoa que recebeu o Aviso de Recebimento.

Ao apresentar Contrarrazões, Leonardo Benedeti Rodrigues e Silvia de Almeida Barbosa juntaram documentos novos para refutar a tese de nulidade de citação.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa, determinei a intimação das Requeridas/Apelantes para, querendo, manifestarem quanto ao suscitado e o documento juntado pelos Autores/Recorridos.

Manifestação no Id. 137072666.

Os Recursos foram julgados em 31/08/2022; contudo, após a oposição de Embargos de Declaração, o Acórdão de Id. 141982193 foi anulado, para que o Recurso de Apelação seja submetido a novo julgamento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIA SIGNORETTI TAVARES, OAB 27216/B.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCAS FORTES MODESTO, OAB 21.330/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, estes Recursos de Apelação foram julgados em 31/08/2022 e a Câmara, à unanimidade, acolheu a prejudicial de mérito arguida pelas Requeridas/Apelantes, declarou prescrita a pretensão de cobrança e de responsabilidade civil; de conseguinte, foram julgadas prejudicadas as insurgências recursais das Requeridas/Apelantes e o Recurso de Apelação dos Autores/Apelantes – Leonardo Beneditti Rodriges e Silvia Almeida Barbosa.

Aquele Acórdão, contudo, foi anulado por unanimidade de votos (Id. 158647683), haja vista que, por equívoco, na sessão foi dispensada a sustentação oral da Advogada dos Autores/Apelantes. Dessa forma, determinou-se que este Recurso seja submetido a novo julgamento, a fim de possibilitar à Advogada dos Autores/Recorrentes a pretendida sustentação oral.

Pois bem. As Requeridas/Apelantes suscitam prescrição intercorrente.

Aduzem que a citação ocorreu 07 (sete) anos depois de proposta a demanda e que, nos termos do artigo 206, § 3.º, inciso I, do Código Civil, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, prescreve em 03 (três) anos.

Sustentam que a prescrição não foi interrompida, haja vista que os Apelados não adotaram as providências exigidas pelo artigo 240, § 2.º, do CPC.

Asseveram que a demora da citação decorreu da desídia dos Autores/Apelados que, durante o trâmite processual deixaram de impulsionar o feito.

Requerem, portanto, que seja declarada a prescrição intercorrente.

Em contrapartida, os Autores/Recorridos alegam que a demora na citação não lhes pode ser atribuída, pois
“sempre cumpriram as determinações do juízo para dar regular prosseguimento ao feito, a fim de viabilizar a citação das Apelantes”
.

Ou seja, argumentam que o despacho que ordena a citação da parte adversa não interrompe a prescrição somente se a demora ocorrer por culpa do autor, o que não é o caso dos autos, pois não foram desidiosos.

Primeiro há que se pontuar que, de acordo com o STJ,
“a prescrição intercorrente se dá somente no curso do processo de execução, estando prevista no art. 921 do NCPC. Não deve ser ela confundida com a prescrição da pretensão executória, que é de natureza intertemporal e se dá antes de iniciado o cumprimento de sentença. A prescrição intercorrente ocorre apenas e tão somente no curso do processo de execução.”
(AgInt no REsp n. 1.769.626/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019).

O caso versa sobre Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral que não está na fase de cumprimento de sentença (ou seja, na fase executiva); logo, não há falar em prescrição intercorrente.

É possível, contudo, que se analise a prescrição da pretensão da cobrança e da verba indenizatória, em decorrência da demora da citação.

Em síntese, os Recorridos Leonardo Benedeti Rodrigues e sua esposa Silvia de Almeida Barbosa ajuizaram, em
27/05/2011
, Ação de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Morais em desfavor das Apelantes, empresa P. V. Fabri Comércio e de Pamela Vitorassi Fabri, sob a tese de que, em 25/05/2010, o Requerente Leonardo Benedeti firmou contrato de locação de imóvel comercial pelo prazo de 02 (dois) anos com a empresa Requerida, representada por sua sócia-proprietária também Requerida; contudo, em
17/01/2011
, abandonaram o imóvel sem qualquer aviso prévio, sem entregar as chaves e sem
quitar 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de aluguéis
, cuja quantia, atualizada até 25/05/2011, somava o valor de R$ 5.600,03 (cinco mil, seiscentos reais e três centavos).

Afirmaram que as locatárias deixaram o imóvel destruído (depredado) e imundo e que, por esse motivo, despenderam o valor de R$ 2.092,18 (dois mil, noventa e dois reais e dezoito centavos) para limpar, consertar e restituir o imóvel ao
status quo ante
.

Sustentaram que, se não bastasse, os fornecimentos de água e energia foram suspensos por falta de pagamento e que, para a religação da água pagaram a quantia de R$ 154,46 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

No que tange à energia elétrica, argumentaram que as Requeridas não pagaram as faturas de setembro a dezembro de 2010 e que a dívida resultou no valor de R$ 11.419,73 (onze mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e três centavos), bem como que, tendo em vista que a representante da empresa Requerida não transferiu a titularidade da unidade consumidora para o seu nome, o nome da Autora/Recorrente foi incluído no SPC e Serasa.

Sustentaram que tentaram negociar o débito diretamente com a Energisa S.A.; entretanto, não lograram êxito porque as Requeridas ajuizaram demanda em desfavor da concessionária de energia (Processo n.º 595/2010) em que discutiam a legalidade das faturas de setembro e outubro de 2010.

Asseveraram que a suspensão do fornecimento de energia decorreu das demais faturas inadimplidas e que, na sequência, receberam fatura com vencimento em 28/01/2011 no valor de R$ 1.155,25 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Argumentaram que, ante a premente necessidade do restabelecimento do serviço essencial, ajuizaram demanda em desfavor da Energisa S.A. (Processo n.º 83/2011), lograram êxito no pedido liminar, que foi condicionado ao depósito prévio de R$ 2.999,67 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos)

Assim, sob a tese de que tentaram receber o valor devido extrajudicialmente e não lograram êxito, promoveram a demanda pugnando pela condenação das Requeridas/Apelantes ao pagamento de R$ 18.170,62 (dezoito mil, cento e setenta reais e sessenta e dois centavos), atualizados até 25/05/2011, além da multa contratual pelo abandono do imóvel e de indenização por dano moral em virtude da inscrição do nome da Autora/Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Em 25/07/2011, o Juiz singular recebeu a petição inicial e determinou a citação das Requeridas
. Contudo, a carta retornou com a informação “mudou-se” (Id. 126961908 – Pág. 16).

Intimados (em
09/07/2012
) para que, no prazo de 05 dias, se manifestassem a respeito, somente em
27/07/2012
os Autores/Apelantes requereram remessa de ofício à antiga Cemat e à Receita Federal para que informassem o endereço das Requeridas.

Em
13/02/2013
o Julgador
a quo
analisou e indeferiu o pedido e,
em 16/09/2013 certificou-se o decurso do prazo sem qualquer manifestação dos Autores/Recorrentes
quanto à intimação para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumprissem as diligências necessárias para o prosseguimento do feito;
entretanto, mantiveram-se inertes
.

Em 21/02/2014, em cumprimento ao artigo 267, § 1.º, do CPC/73, o Juiz singular determinou a intimação pessoal dos Autores/Recorrentes para que,
no prazo de 48 hs (quarenta e oito horas) dessem andamento no feito, sob pena de extinção.

Em atenção à ordem,
em 24/04/2014, os Recorrentes protocolaram petição
em que forneceram o mesmo endereço da empresa Requerida, sob a tese de que é o que consta na JUCEMAT e requereram a citação por Oficial de Justiça, depositando, desde logo, o valor da diligência.

A tentativa novamente foi infrutífera e, conforme certidão do Oficial de Justiça, juntada aos autos em
04/11/2014
, no local funcionava uma Escola de Cursos Técnicos.

Em
13/05/2015
foi publicada a intimação dos Autores/Recorrentes para manifestarem quanto ao que foi certificado
.
O prazo decorreu
in albis
;
de conseguinte, foram intimados pessoalmente para que dessem andamento ao processo, sob pena de extinção.

Consoante se extrai das Págs. 42 e 43, do Id. 126961908, a correspondência enviada para Leonardo Benedeti Rodrigues retornou com a informação “mudou-se” e a enviada para Silvia de Almeida Barbosa com a informação “desconhecido”.

Em 16/08/2016, a Juíza da 2.ª Vara da Comarca de Nova Mutum determinou a intimação dos Autores/Apelantes por edital e, em 10/10/2016, compareceram nos autos e informaram novo endereço para a citação
.

Expedida a missiva,
a tentativa novamente foi infrutífera, dessa vez porque o endereço era insuficiente
.

Os Autores/Apelantes foram intimados por meio do DJe n.º 9947, publicado em 26/01/2017 e,
mais uma vez o prazo decorreu sem qualquer manifestação
; de conseguinte, foi
determinada a intimação pessoal (em 06/11/2017)
, quando forneceram novo endereço,
que também não era o correto
, conforme se extrai da informação constante no Aviso de Recebimento da Pág. 60 do Id. 126961908, pois as Requeridas eram “desconhecidas”.

Nova intimação e novo endereço fornecido em
janeiro de 2018
, quando, de fato, as Requeridas foram citadas na pessoa de Tatiana Fabri.

Conforme se vê do histórico processual, o objeto do pedido de cobrança diz respeito a alugueis e encargos devidos pelas Requeridas/Apelantes nos meses de 2010 e janeiro de 2011, e o de indenização por dano moral, em virtude da inscrição do nome da Recorrida Silvia de Almeida Barbosa nos órgãos restritivos de crédito em 01/12/2010.

O artigo 206, § 3.º, do Código Civil indica o prazo de 3 (três) anos para a prescrição da pretensão do pagamento de dívida derivada de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, a contar do vencimento, e da pretensão de reparação civil, a partir do conhecimento do fato.

A Ação foi ajuizada em 27/05/2011 e o despacho que determinou a citação ocorreu em 25/07/2011.

Desde então, conforme já exposto neste voto, o Juiz singular tentou citar as Recorrentes nos endereços informados pelos Autores/Recorridos. Contudo, mesmo depois diversas tentativas de citação, as Recorrentes somente tomaram ciência da demanda depois de decorridos mais de 07 (sete) anos desde o vencimento das dívidas e da inscrição indevida.

Nesse viés, no que tange à prescrição no âmbito do direito processual, conclui-se pela incidência do disposto no artigo 219, §§ 2º a 4º do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da demanda (correspondente ao art. 240, §§ 1º e 2º do atual Código de Processo Civil).

Isto é, os Autores/Recorridos deveriam ter promovido a citação das Apelantes no prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenou, prorrogáveis até o máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de não ocorrer a interrupção da prescrição.

Em outras palavras, o marco interruptivo da prescrição seria a citação válida, desde que os Autores/Apelados a promovesse nos 10 (dez) ou 90 (noventa) dias posteriores, consoante o artigo 219, §§ 2º e 3º, do CPC/1973, o que, no entanto, não ocorreu.

Desse modo, é imperioso reconhecer que não foi preenchido o requisito capaz de interromper o prazo prescricional.

Quanto à demora, em si, está evidente que não ocorreu exclusivamente por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o que afasta a aplicabilidade do Verbete 106 da Súmula do STJ.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2.
Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte, “A prescrição somente pode ser considerada interrompida com o despacho que ordena a citação, se o autor promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada.”
(AgInt no REsp 1799683/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2021). 2.1. Na hipótese, consignou o órgão julgador que a ausência de citação não ocorreu por falha da máquina do Judiciário. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.983.434/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso da empresa P.V. Fabri Comércio
e de
Pâmela Vitorassi Fabri
, acolho a prejudicial, declaro prescrita a pretensão de cobrança e de responsabilidade civil; de conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Julgo prejudicadas as demais insurgências recursais e o Recurso de Apelação interposto pelos Autores/Recorrentes.

As verbas de sucumbência, todavia, continuam a cargo das Requeridas/Apelantes, por força do princípio da causalidade, pois foram elas que deram causa ao ajuizamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023